Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730285-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO PEREIRA AMARAL, MARIA CECILIA LEAL DO AMARAL, MARIA DE FATIMA COELHO, OSVALDO DA SILVA, DJALMA CASSIANO SILVA, ETERNA RIBEIRO RAMOS, ROSALINA FIRMINO DE SOUZA OLIVEIRA, MARIA NORMA LIEGE VIANA JUCA AGRAVADO: FARIAS E PENA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO MARIA CECÍLIA LEAL DO AMARAL e outros opuseram embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 19535937) que indeferiu os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, aduzindo que o pronunciamento judicial padece de obscuridade, omissão e “erro de premissa (=erro material)”. Asseveram os agravantes-devedores que a decisão embargada foi proferida com erro de premissa e é omissa, pois não requereram no agravo de instrumento a análise do pedido de gratuidade de justiça, e sim que, em razão da omissão do i. Juízo a quo em revogar a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo incompetente, fosse reconhecida a consolidação dos efeitos da concessão do benefício, nos termos do §4o do art. 64 do CPC. Requerem ainda “os esclarecimentos devidos, no sentido de ao menos apontar se a ‘preclusão’ a que se refere a ‘subordinação’ da r. Decisão ora embargada alude à decisão proferida no AI no 0728419-22.2020.8.07.0000, como expressa e anteriormente inferiu no suso mencionado Despacho ID 18758356” e “sendo esta (a decisão proferida no AI no 0728419-22.2020.8.07.0000) o objeto da ‘subordinação’ a que se referiu a decisão ora embargada, então requer-se que essa e. Relatoria / 6a Turma Cível do TJDFT enfrente/ esclareça/justifique, um a um, sob qual(is) premissa(s) fática(s), técnica(s) e/ou jurídica(s) entende que é(são) suficiente(s) para afastar os argumentos técnicos, fáticos e jurídicos apontados pelos Agravantes na manifestação objeto do ID 19508390” (id. 19806610, pág. 5). Pedem o acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios acima apontados. É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença (proc. no 0716873-64) de cuja r. decisão foi interposto o presente agravo de instrumento versa sobre os honorários de sucumbência fixados na ação de conhecimento originária (proc. 0700428-39), redistribuída da Justiça Federal para a Justiça do Distrito Federal. A questão alegada pelos embargantes-agravados, sobre a eventual consolidação dos efeitos da gratuidade de justiça deferida na Justiça Federal, porque não teria sido revogada pelo i. Juízo a quo, art. 64, §4o, do CPC, é matéria relativa à ação de conhecimento originária (proc. 0700428-39), e não ao cumprimento de sentença em exame. Desse modo, tratando-se de questão estranha ao cumprimento de sentença originário e à r. decisão agravada, o pronunciamento judicial ora embargado não foi proferido com erro de premissa tampouco foi omisso ao assentar que, “em relação ao item 49.3.1, a r. decisão agravada não versou sobre gratuidade de justiça, logo, vedado ao Tribunal analisar tal questão, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição”. Ainda, é inequívoco que a decisão embargada, ao assentar que “desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Ademais, conforme se constata dos autos originários, a MM. Juíza decidiu que ‘considerando que o julgamento do AGI é prejudicial ao prosseguimento da ação, aguarde-se o julgamento final do recurso interposto’ (id. 70423919)”, está se referindo à r. decisão impugnada neste agravo de instrumento, AI 0730285-65, proferida no cumprimento de sentença. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravantes-devedores. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora